Tribunal: STF
Processo: Rcl 41297
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 131 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 589.998/PI). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 2.120. PARÂMETRO DE CONTROLE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado refere-se a decisão monocrática do Ministro Relator do processo no TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a denegação do recurso de revista pelo TRT. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação por suposta ofensa ao Tema 131 da Repercussão Geral (RE 589.998-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    3. No caso dos autos, a discussão envolve fundação pública integrante da administração pública indireta do Município de Curitiba/PR, enquanto que na ADI 2.120, ao analisar a constitucionalidade da Lei estadual do Amazonas 2.271/94, esta CORTE definiu, dentre outros pontos, que “nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo”. Logo, é inviável a Reclamação, uma vez que o parâmetro de controle não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise.



    4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.